Tribunal: TJSP
Processo: 1005006-54.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Compra e venda de automóvel. Ausência de transferência do bem acarretando em multas e IPVA à Autora. Obrigação administrativa de comunicação da venda ao DETRAN que é solidária entre alienante e adquirente. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça pela relativização da solidariedade quando estiver comprovada a transferência do veículo. Responsabilidade

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Compra e venda de automóvel. Ausência de transferência do bem acarretando em multas e IPVA à Autora. Obrigação administrativa de comunicação da venda ao DETRAN que é solidária entre alienante e adquirente. Entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça pela relativização da solidariedade quando estiver comprovada a transferência do veículo. Responsabilidade pelos débitos que devem recair sobre a Ré. Possibilidade de expedição de ofício para comunicação da venda diretamente ao órgão de trânsito através de ofício para realizar a alteração e evitar nova responsabilização da Autora pelos débitos. Transferência do bem que permanece a cargo da Ré. Sentença alterada. RECURSO PROVIDO.